Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ATO CITATÓRIO. ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE. ACESSO DE ADVOGADO AO PJE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou o pleito de antecipação de tutela recursal devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pleito, em razão da inadequação da via eleita. Precedentes.
2. Na hipótese, o endereço consignado no mandado de citação não permite inferir que a ordem foi cumprida no logradouro da pessoa jurídica ré, em razão da indicação de local incorreto pela própria autora em sua inicial, emergindo nulo o ato citatório correspondente (art. 280 do Código de Processo Civil).
3. Conquanto consabido que o comparecimento espontâneo da ré supre a falta ou a nulidade de citação, o acesso prévio do patrono da ré por intermédio da funcionalidade “Acesso de Terceiros” do sistema eletrônico Pje não presume tal conclusão, porquanto falece procuração nos autos que tivesse lhe conferido poderes para receber citação. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.